Tribunal: TCU
Processo: 004.771/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Ministério da Cultura, em razão da não consecução dos objetivos pactuados com os recursos captados pela proponente Mauro de Vargas Morales - ME, empresa privada sediada em Cachoeira do Sul-RS, para realização do Projeto PRONAC no 07-2700.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da empresa Mauro de Vargas Morales ME, na qualidade de entidade proponente beneficiária, e de seu sócio, Sr. Mauro de Vargas Morales, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados a título de incentivos culturais para a realização do projeto "24o Reponte da Canção"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Mauro de Vargas Morales (CPF: XXX.554.050-XX e CNPJ: 02.923.777/0001-53), na condição de beneficiário de incentivos culturais, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.2. condenar o responsável mencionado no subitem anterior, nos termos dos art. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura: Valor original (R$) Data da ocorrência 50.000,00 16/4/2008 30.000,00 23/4/2008 19.986,50 30/4/2008 40.000,00 6/5/2008 50.000,00 18/9/2008 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas às notificações; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida mencionada no subitem 9.2, caso solicitado, em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno - TCU, de 2011, fixando ao devedor o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. remeter cópia desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. notificar a Secretaria Especial da Cultura e o responsável acerca da presente decisão.